Tribunal: STF
Processo: ARE 1592317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGRAS OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, reformando acórdão do Tribunal de origem que havia fixado regime semiaberto para cumprimento de pena de 15 anos de reclusão. 2. O recurso especial do Ministério Público alegou violação ao art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, que determina o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos. A decisão monocrática reconheceu a violação direta e literal do referido dispositivo legal. 3. O agravante sustentou que o recurso especial não deveria ter sido conhecido por ausência de prequestionamento, argumentando que a matéria não foi devidamente questionada no Tribunal de origem e que o Ministério Público não opôs embargos de declaração para prequestionar a questão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial semiaberto para pena de 15 anos de reclusão viola o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, que estabelece regra objetiva para o regime inicial fechado em penas superiores a 8 anos. 5. Outra questão em discussão é saber se o recurso especial do Ministério Público poderia ser conhecido, considerando a alegação de ausência de prequestionamento pelo agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O acórdão recorrido abordou a matéria indicada no recurso especial, configurando o prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso. 7. O art. 33, § 2º, "a", do Código Penal estabelece regra objetiva e cogente, determinando o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos, sem discricionariedade para flexibilização com base na gravidade concreta do delito ou em outras circunstâncias. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade da pena é o critério preponderante para a fixação do regime inicial, permitindo apenas o agravamento, mas não o abrandamento. 9. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar regime semiaberto para pena de 15 anos de reclusão, violou diretamente o texto expresso do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O art. 33, § 2º, "a", do Código Penal estabelece regra objetiva e cogente, determinando o regime inicial fechado para penas superiores a 8 anos. 2. A quantidade da pena é o critério preponderante para a fixação do regime inicial, permitindo apenas o agravamento, mas não o abrandamento. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2145464, Rel. Min. Joel Paciornik, DJEN.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente